Tribunal: TCU
Processo: 029.180/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7834/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Tomaz Antônio Brandão Júnior e Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula, ex-prefeitos do Município de São Benedito (CE), em razão da execução parcial do objeto pactuado no Contrato de Repasse 302.265-87/2009, celebrado com o Ministério do Turismo, com interveniência da Caixa, tendo por objeto a construção do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais e Produtos da Agricultura Regional; Considerando que o mérito das contas de Tomaz Antônio Brandão Júnior foi julgado por meio do Acórdão 9956/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro; Considerando que, mediante o mesmo Acórdão 9956/2021-TCU-Segunda Câmara , o Colegiado rejeitou as alegações de defesa de Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula e fixou-lhe novo e improrrogável prazo de 15 dias para comprovar o recolhimento da dívida apurada nos autos; Considerando o processamento dos argumentos deduzidos nas peças 65 a 67 como elementos complementares às alegações de defesa de Gadyel Goncalves de Aguiar Paula, nos termos do art. 279, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, conforme admitido por despacho do Ministro-Relator (peça 77); Considerando os pareceres uniformes lançados nos autos (peças 85-87, da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial; e 88, do Ministério Público junto ao TCU); Considerando a ressalva consistente na demolição de parcela das obras e conclusão com recursos próprios do Município ante a ausência de manifestação da Caixa Econômica Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, do RI/TCU, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula (CPF XXX.878.683-XX); b) julgar regulares com ressalva, nos termos do arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas de Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula (CPF XXX.878.683-XX), expedindo-lhe quitação; e c) comunicar a Caixa Econômica Federal e o responsável Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula sobre a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 029.180/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gadyel Goncalves de Aguiar Paula (XXX.878.683-XX); Tomaz Antonio Brandao Junior (XXX.537.403-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de São Benedito (CE). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Geraldo de Holanda Goncalves Filho (17.824/OAB-CE) e Joana Alencar Ferreira de Carvalho (32043/OAB-CE), representando Gadyel Goncalves de Aguiar Paula. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.